Tribunal: TJES
Processo: 5017125-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017125-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CUSTODIO JUNQUEIRA PEDROSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CUSTODIO JUNQUEIRA PEDROSO em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, postulando a condenação do réu em obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças e abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; a declaração de inexistência de dívida entre as partes referente às compras impugnadas; a emissão de fatura no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) referente à compra reconhecida e a compensação por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente às compras não reconhecidas pelo requerente; b) determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de qualquer cobrança do débito discutido nos autos; c) Determinar a emissão de nova fatura de cartão de crédito no montante de R$119,99 referente a compra junto a Centauro, reconhecida pelo requerente e d) Condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrida buscou solução administrativa perante a recorrente, sem sucesso, para cancelar os débitos indevidos. A ré não demonstrou nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. No referente ao suposto cumprimento da obrigação de fazer, tal situação pode ser devidamente comprovada na fase de execução, não sendo ponto de reforma da sentença.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos à parte autora. A falha na segurança dos serviços e a ausência de solução, impõe a devida e necessária reparação. Os danos morais estão devidamente caracterizados, pois o réu deu causa ao incidente e não solucionou o problema, mesmo após os questionamentos realizados quanto à legalidade das compras apontadas nas faturas de cartão de crédito.”. Estando o valor de R$4.000,00 encontra-se em um parâmetro condizente com o caso concreto, obedecendo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e não incorrendo em enriquecimento ilícito.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)